Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705020-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENCARGO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. TAXA SELIC. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "O ICMS, notadamente quando calculado com base no preço praticado, é espécie de tributo indireto e admite a transferência do ônus financeiro de seu pagamento para o consumidor final da mercadoria; e, por isso, por força do art. 166 do CTN, na eventual hipótese em que ocorre o pagamento indevido, aquele que pretende compensá-lo precisa comprovar tê-lo pago ou estar autorizado pelo terceiro que o pagou para o fim de pedir a restituição ou a compensação" (AgInt no AREsp 2.422.647/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021